Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730737-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUL DIVINO NUNES ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O agravado informou o cumprimento da obrigação fixada na decisão ID 74490399. Intime-se o agravante para ciência. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator